Tribunal: TJMT
Processo: 1005190-20.2023.8.11.0007
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005190-20.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[FABIANO PEREIRA BAIRRADA - CPF: 046.187.599-33 (RECORRENTE), ILIRIO DELMAR DRESCHER JUNIOR - CPF: 064.455.361-82 (ADVOGADO), DEBORA ELOISA BOSI BAIRRADA - CPF: 997.001.821-34 (RECORRENTE), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1º VOGAL: Com a devida vênia, manifesto-me para a não incidência da multa do art. 1021, §4º, CPC. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Acompanho a Relatora. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO –
ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA - AGÊNCIA DE TURISMO – PACOTE DE VIAGEM – CANCELAMENTO EM RAZÃO DO COVID-19 – SENTENÇA DE EXTINÇÃO PROFERIDA PELO JUÍZO “A QUO” – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 33 DA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - REEMBOLSO DOS VALORES PAGOS ANTES DA DEMANDA JUDICIAL – DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA ATENDIDA – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - APLICAÇÃO DE MULTA POR AGRAVO INFUNDADO -
AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Regimento Interno das Turmas Recursais (
Resolução TJMT/OE nº 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento d
e Agravo Interno.

Trata-se de Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática que afastou a extinção do feito sem resolução do mérito e julgou improcedente a demanda.

Afastada a ilegitimidade passiva por ser fornecedora e auferir lucro na relação de consumo. Assim, deve responder por eventual falha na prestação de serviço.

A Súmula nº 33 da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, prevê que: “
A agência de turismo é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda indenizatória em virtude de cancelamento ou remarcação de passagens aéreas regularmente emitidas em que apenas intermediou a venda
”.

Para que seja imputada a responsabilidade civil a reclamada (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor), faz-se necessário o preenchimento dos requisitos, sendo: conduta ilícita, nexo causal e dano.

O Juízo “a quo” julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, “in verbis”: “
Ante o exposto, nos termos do artigo 487, VI, do Código de Processo Civil,
OPINO

pelo acolhimento da preliminar de ilegitimidade arguida pela Reclamada
CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A”.
Sic.,

sob o argumento de que: “
Conforme entendimento da Corte Superior (AgRg no Resp 1453920/CE), por ter sido o serviço prestado (pela
agência
de
turismo
) restrito à
atraso e cancelamento de voo
, não há de se falar em responsabilidade pela prestação de serviços da agência de viagens
”. Sic.

A parte recorrente
(parte reclamante)
requer a procedência da demanda.

Em razão de o Recurso Inominado devolver a Turma Recursal o conhecimento da matéria e estando a causa madura (em condições de imediato julgamento), passo a apreciar o mérito da presente demanda, com fundamento no artigo 1.013, §3º, do Código de Processo Civil.

Insta salientarmos que a
Súmula nº 33 da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso disciplina que a
responsabilidade da agência de turismo é limitada a intermediação da venda de passagem aérea e emissão da mesma, sendo somente parte ilegítima na hipótese de remarcação de passagens aéreas emitidas que não é o caso, devido o objeto deste litígio se tratar de pacote turístico. Assim, pelos argumentos expostos, desconstituo a sentença do Juízo “a quo” e passo a proferir uma nova (sentença).

Analisando detalhadamente os autos, constata-se pelo documento “Contrato CVC” (id. 199443664) juntado em sede inicial pela parte reclamante que o pacote turístico foi parcelado em 10X de R$ 792,89, totalizando R$ 7.928,90, com vencimentos em: 14/03/2020,

14/04/2020, 14/05/2020, 14/06/2020, 14/07/2020, 14/08/2020,

14/09/2020, 14/10/2020, 14/11/2020, 14/12/2020,

bem como que o
cancelamento ocorreu em 02/06/2020.

Ainda,
verifica-se que

houve a restituição (dia 21/03/2023) em nome do reclamante FABIANO PEREIRA BAIRRADA no valor de R$ 2.872,40
(dois mil, oitocentos e setenta e dois reais e quarenta centavos), conforme Comprovante de Crédito ao Recebedor no id. 199443679.

Dessa forma,
denota-se que a restituição dos valores pagos ocorreu de forma administrativa e antes do ajuizamento desta demanda (protocolizada em 21/06/2023)
,
não havendo dano material a ser restituído, tão pouco dano moral a ser indenizado diante da reclamação administrativa atendida aliada a ausência de comprovação da violação de algum dos direitos da personalidade
(conjunto de atributos essenciais originários, vitalícios, imprescritíveis e absolutos, inerentes à própria pessoa),
na medida em que o simples inadimplemento contratual, por si só, não gera dano moral
(
conforme já decido por esta Relatora nesta Turma Recursal, dentre os julgados, menciono N.U 1036109-41.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023).

Comungando desse mesmo entendimento, vem, esta Colenda Turma Recursal, dentre os julgados, cito:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÉREO. CANCELAMENTO DE PACOTE DE VIAGENS. PANDEMIA COVID-19. DEMORA NO REEMBOLSO DE VALORES. LEI 14.034/20. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
(N.U 1007423-05.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 27/11/2023, Publicado no DJE 01/12/2023).

Dessa forma,

a improcedência é medida que se impõe.

Registra-se que o artigo 1.021, § 4º do CPC, prevê a aplicação de multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do Agravo Interno
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95.

Caso o julgamento seja pela unanimidade, c
ondeno a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO VOGAL

Com a devida vênia, manifesto-me para a não incidência da multa aplicada.

Consoante o art. 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, “
quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa
”. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já destacou que a multa não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime, devendo ser aferida a sua incidência caso a caso (AgInt no AREsp n. 2.525.981/PB, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024).

Nessa perspectiva, não visualizo, na hipótese em exame, o nítido descabimento do recurso ou um excesso do direito de recorrer.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024